Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724944-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão ID 155477534, integrada pela decisão ID 160615720, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Resolução Contratual n. 0739096-74.2021.8.07.0001, movida por SPE 5 POP SAMAMBAIA LTDA., ora agravada. Na decisão ID origem 155477534, o Juízo homologou o laudo elaborado pelo perito judicial, nos seguintes termos: Verifico que o perito realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 141671930. Ademais, o expert realizou os devidos esclarecimentos (ID 152377996) diante da impugnação apresentada pela parte ré e do parecer lavrado pelo assistente técnico desta (IDs 149826716 e 149826717). A existência de discordância entre as partes quanto às questões centrais para a resolução da lide – se o concreto empregado na obra pela requerida possui, ou não, resistência inferior ao que foi estabelecido no contrato, o que caracterizaria a má prestação do serviço alegada na inicial - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Publique-se a presente decisão. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. A ora agravante opôs Embargos de Declaração (ID origem 156730651), nos quais defendeu omissão na decisão embargada, em virtude da: (i) não apreciação do pedido de entrada do seu assistente técnico para vistoriar a obra; e (ii) homologação do laudo pericial sem a prévia manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito após a realização da vistoria requerida. Na decisão ID origem 160615720, o Juízo rejeitou os referidos Embargos. Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do Agravo com respaldo no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC (decisão que versa sobre mérito do processo). Quanto ao mérito, argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto, apesar de assim ter requerido, não lhe foi possibilitada manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, bem como porque não foi permitida a realização de vistoria por seu assistente técnico “[...] para verificação dos pontos controvertidos da perícia técnica”. Afirma que houve violação ao art. 477, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, o qual estabelece que deve ser permitida a manifestação das partes antes da homologação do laudo pericial. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela “[...] a fim de suspender a decisão agravada e qualquer ato que dê prosseguimento ao feito, em especial, o sentenciamento da ação, até o deslinde do Agravo de Instrumento interposto, [...] para que sejam suspensos os autos Principais [...]” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, para que seja concedido prazo para se manifestar sobre os esclarecimentos ao laudo pericial prestados pelo perito, bem como para permitir a realização de inspeção na obra pelo seu assistente técnico. Preparo recolhido (IDs 48189729 e 48189730). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no caso em apreço, foi elaborado laudo pericial (ID origem 141671930). A ora agravada anuiu com o referido documento (ID origem 144310685), enquanto a ora agravante dele discordou, apresentou parecer técnico divergente, requereu autorização judicial para que o seu assistente técnico vistoriasse o local da obra e pleiteou nova oportunidade para se manifestar sobre o citado laudo (IDs origem 144253025 e 144253028). O perito, então, apresentou esclarecimentos a respeito das alegações da ora agravante, bem como do parecer técnico por ela anexado (ID origem 152377996). Após esses eventos, o Juízo de origem homologou o laudo pericial (ID origem 155477534). Observo, portanto, que a controvérsia do presente Agravo cuida de suposto erro de procedimento (error in procedendo) no 1o Grau, haja vista que, segundo a agravante, lhe deveria ter sido garantida a oportunidade de vistoriar o local da obra e se manifestar em relação aos esclarecimentos ao laudo fornecidos pelo perito. No que concerne ao pedido de reforma para permitir a vistoria e a manifestação da agravante sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, importa registrar que a decisão a respeito do procedimento de produção da prova pericial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inclusive, sobreleva ressaltar que o referido pronunciamento não se enquadra no art. 1.015, inciso II, do CPC (mérito do processo), porquanto não versa sobre nenhuma das hipóteses do art. 487 do CPC. Em verdade, a decisão recorrida se limitou a concluir o a produção da prova pericial, de forma que as questões de mérito – a saber, a obrigação de reparar os supostos serviços defeituosos e a rescisão contratual – ainda não foram solucionadas pelo Juízo e provavelmente serão resolvidas em sentença. Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, de sorte que admite a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, porém, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau. É que, após a sentença, caso a agravante compreenda que o fato de não ter sido oportunizada a sua manifestação aos esclarecimentos do perito lhe causou prejuízos, poderá recorrer da decisão de indeferimento em preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Aliás, a prolação de sentença é iminente, uma vez que foi determinada a conclusão dos autos para julgamento na decisão controvertida. Assim, a hipótese sob análise não atrai a incidência do Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível em face da decisão recorrida. Em sentido semelhante, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator